Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700962-98.2019.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 63095551, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, a fim de readequar a verba sucumbencial para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 63790403, sustenta que o v. acórdão recorrido incorreu em omissão em relação à correta aplicação do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos e dos parágrafos 2o, 3o, 4o, §6o-A., e 8o do art. 85, do CPC, bem como ao artigo 927 do mesmo diploma legal. Postula o provimento do recurso, para que a condenação dos honorários sucumbenciais seja fixada na forma prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 10:34:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora